Tribunal: CARF
Processo: 10980.015687/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.015687/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.603 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
REGINALDO DE FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância depois de esgotado o prazo previsto no artigo 33 do Decreto n°
70.235/72, situação em que a decisão de primeira instância torna-se definitiva.
Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de dedução indevida de
despesas médicas e de dedução indevida de incentivo (doação do Fundo da Criança e do
Adolescente), conforme auto de infração constante das e-fls. 2 a 10.
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual se insurge
apenas quanto à glosa das despesas médicas, sobre as quais sustenta que há comprovação nos
autos de sua realização, pois, conforme relatório proferido no Acórdão 06-27.372 - 4a Turma da
DRJ/CTA (e-fls. 65):
Em relação à glosa das despesas médicas, alega que a autoridade fiscal derrapa no
perigoso caminho da dúvida quanto à honorabilidade dos profissionais que gozam de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.015687/2007-20
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015687/2007-20

reputação ilibada e, assim, jamais emitiriam documentos não condizentes com os
serviços prestados, e que pelas suas honorabilidades tem certeza de que os valores
recebidos foram oferecidos à tributação, fato que Seria de fácil constatação pelo auditor
fiscal, visto que uma simples consulta ao banco de dados da RFB comprovaria tal
afirmativa e, se eventualmente acessado o banco de dados e constatada a tributação
pelos profissionais, e ainda assim, na ânsia de arrecadar mais, o auditor emite novo
lançamento, estaria cometendo excesso exacional, procedimento este rechaçado pela
ordem jurídica que o considera crime, ex ví do § 1° do art. 316, do CP. Acrescenta que
os documentos apresentados são suficientes às comprovações pretendidas, pois atendem
as exigências esculpidas no art. 80 do RIR/1999 e, qualquer alegação em contrário
pressupõe a produção de provas por parte da fiscalização, o que não ocorreu. Para
corroborar transcreve jurisprudência administrativa e, requer a improcedência da
ação fiscal atinente às despesas médicas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, pois entendeu que não houve a
comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas, além do que os recibos
apresentados não preenchem todos os requisitos exigidos pela legislação.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 12/8/2010 (e-fls. 74) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 23/9/2010 (e-fls. 75 a 84), no qual
devolve à apreciação deste Conselho as alegações já apresentadas à primeira instância
administrativa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é intempestivo, razão por que não poderá ser conhecido.
Nos termos do art. 33 do Decreto n° 72.235/72, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), o prazo para recorrer é de 30 (trinta) dias contado da data da
ciência da decisão de primeira instância.
Ainda de acordo como o art. 5o do mesmo Decreto, “Os prazos serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.”
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 12/8/2010
(quinta-feira), como comprova o Aviso de Recebimento (AR) às e-fls. 74, de forma que a
contagem do prazo para interposição de recurso teve início no dia 13/8/2010 (sexta-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente, se encerrou em 13/9/2010 (segunda-feira).
A peça recursal oferecida pelo interessado somente foi protocolizada em
23/9/2010, conforme se verifica no carimbo aposto às e-fls. 75, sendo assim o recurso
apresentado intempestivo.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015687/2007-20

Assim, excedido o prazo legal para recorrer, o recurso não poderá ser conhecido,
tornando-se definitiva, na esfera administrativa, a decisão proferida pela autoridade julgadora de
primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital